Tribunal: TJPA
Processo: 0002752-81.2018.8.14.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002752-81.2018.8.14.0087

APELANTE: JOSE CARLOS SOUZA DE MELO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

ART. 129, §1°, DO CP, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 14, DA LEI N.° 10.826/03 –
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AMBOS OS CRIMES –
INVIABILIDADE
. A pena-base fixada em desfavor do apelante para o crime de lesões corporais graves, isto é, 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e, para o delito de porte ilegal de arma de fogo em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, estão em consonância com as regras dispostas nos arts. 59 e 68, do CP, diante da existência em ambos os casos de circunstâncias judiciais negativas, lastreadas em fundamentos idôneos, concretos e legais, que justificam a exasperação das reprimendas impostas acima do mínimo legal previsto para os crimes comento. Inteligência da súmula 23, deste egrégio Tribunal de Justiça. Precedente colacionado.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOSÉ CARLOS SOUZA DE MELO
,
por meio da defensoria pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Limoeiro do Ajuru.

Narra a denúncia que no dia 01/03/2018, por volta de 19h10min, na Rua Nova II, o denunciado José Carlos de Souza Melo tentou matar o policial militar Joel Ferreira Farias, o que não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, efetuando contra o referido disparos com revólver calibre 38.

Infere-se da acusação, que os projéteis disparados por “Zé Carlos” atingiram as vítimas Robenilson Diniz Ferreira e Gerson Alho Rodrigues. A conduta ofendeu a integridade física de Gerson e culminou em lesões na vítima Robenilson Diniz que resultaram na sua incapacidade para o desempenho de suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

No dia, hora e local acima mencionados, o policial militar Joel Ferreira Farias estava caminhando em via pública e ao chegar na ponte da Rua Nova II, avistou o denunciado José Carlos de Souza Melo, vulgo “Zé Carlos” e mais os nacionais Natan, conhecido pela alcunha de “bode” e Rodrigo Duarte Moraes, os quais estavam conversando e se assustaram ao perceber a aproximação do policial. Ao passar pelos indivíduos, o policial percebeu um “volume” na cintura de “Zé Carlos”, tendo retornado para efetuar a revista, diante da possibilidade do cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo.

De acordo com a acusação, o nacional Rodrigo Duarte Moraes entrou na casa de seu pai, tendo os indivíduos “Zé Carlos” e “Bode”, corrido pela ponte, sendo perseguidos pelo policial militar Joel Ferreira Farias. No entanto, em determinado momento o denunciado sacou uma arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 e efetuou disparos na direção do PM, todavia os projéteis de arma de fogo não atingiram o policial militar, mas sim dois cidadãos que transitavam pela ponte: Robenilson Diniz Ferreira, foi alvejado em seu braço esquerdo, o que resultou em incapacidade para exercer suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e Gerson Alho Rodrigues, também foi atingido no braço esquerdo.

O policial militar Joel Ferreira Farias, em legitima defesa, efetuou disparos contra “Zé Carlos”, que, entretanto, pulou na água e conseguiu se evadir.

Por fim, narra o
dominus litis
que a intenção do denunciado era ceifar a vida do policial militar, porém por circunstâncias alheias a sua vontade, acabou não atingindo a vítima. De acordo com o Ministério Público o denunciado é conhecido criminoso da facção Rex e atua na traficância de drogas em Belém e Limoeiro do Ajuru, possuindo vínculos com o chefe do tráfico local, conhecido por “Júnior Doido”, integrante do Comando Vermelho”.

Por estes fatos, José Carlos Souza de Melo foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 121, c/c art. 14, inciso II, c/c art. 129,
caput
e art. 129, §1°, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro.

Transcorrida a instrução, o juízo singular com base no art. 78, do CP e artigos 383 e 418, ambos do CPP, julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar José Carlos Souza de Melo, vulgo “Zé Carlos, nas sanções punitivas previstas no art. 129,§1°, inciso I, do CP, em concurso material com o art. 14, da Lei n.° 10.826/03, à definitiva de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado conforme disposto no art. 33,§2°, “b” e §3°, do CP, e mais ao pagamento de 112 (cento e doze) dias-multa.

Inconformado interpôs o presente recurso, postulando unicamente pela redução da pena-base em ambos os crimes, para um patamar mais justo, alegando ausência de fundamentos idôneos que justifiquem a exasperação das penas.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público de 1º grau pugna improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENAS-BASE APLICADAS AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Postula o apelante pela redução da pena-base a ele imposta para o crime de lesões corporais graves e, igualmente para o crime de porte ilegal de arma de fogo. Aduz, que as penas fixadas carecem de fundamentos idôneos, não havendo justificativa para sua fixação acima do mínimo legal.

Todavia, entendo que tais pedidos não merecem prosperar.

01. PENA-BASE IMPOSTA PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES.

Primeiro, o juízo singular ao examinar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou como pena-base para o crime previsto no art. 129, §1°, do CP, o
quantum
de
04 (quatro)
anos e
03 (três)
meses de reclusão, avaliando

como negativas 05 (cinco) das 08 (oito) circunstâncias judiciais, assim fundamentando-as:

(...) “
culpabilidade
,

afirmando que “
ressoa agravada considerando que o instrumento do crime (arma de fogo) possui alta potencialidade lesiva
;
conduta social
e a
personalidade do agente
, registrando o juízo que ambas são desfavoráveis pois “
há notícias nos autos de que seria envolvido com a facção criminosa Comando Vermelho, tendo a vítima Joel Ferreira Farias, afirmado em seu depoimento que, duas horas após os fatos, o acusado ligou para sua sogra e disse que o Comando Vermelho iria cobrar o que lhe aconteceu, ademais demonstra inclinação para a prática delitiva, tendo em vista que já era conhecido pela polícia pela prática de tráfico de drogas o que é corroborado pelo print de sua página pessoal

em rede social na qual se identifica como Carlos Rex (Mata rindo) – Gerente Geral do Tráfico de Drogas PCL PJL – Soldado do morro na empresa profissão perigo – estudou na instituição de ensino faculdade criminosa- 157 (fl.43), postando diversas armas e munições (fl.44-46)
; As
circunstâncias
são desfavoráveis
,
pois o réu efetuou disparos a esmo em via pública
; as
consequências

ressoam também bastante agravadas pois além da vítima da vítima Robenilson, que sofreu lesão grave no antebraço esquerdo, ficando dois meses incapacitada para suas ocupações habituais, foi atingida pelos disparos de arma de fogo uma segunda vítima (Gerson), a qual sofreu lesão leve, tendo a bala rasgado seu braço e caído, deixando-o duas semanas sem trabalhar
”
(...)
.

Analisando a fixação da pena-base imposta em desfavor do apelante, acima do mínimo legal previsto para o crime de lesões corporais, que prevê pena mínima de 01 (um) e máxima de 05 (cinco) anos de reclusão, entendo, diferentemente do que afirma a defesa do apelante que há fundamentos concretos e legais mais do que suficientes, para mantê-la no patamar de 04 (quatro) e 03 (três) meses de reclusão, além do que, como é cediço a existência de uma circunstância negativa, justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo, previsto para o crime em comento.

Com efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Por estes motivos, inviável a redução da pena-base para o delito em exame, estando a sanção corporal acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, sendo suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

02. PENA-BASE IMPOSTA PARA O CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

Por fim, o apelante também postula pela redução da pena-base para o crime previsto no art. 14, da Lei n.° 10.826/03.

Entretanto, em que pese o entendimento da defesa, não há que se falar em reforma com a consequente redução da pena fixada na primeira fase da dosimetria, pois a reprimenda aplicada foi devidamente examinada e analisada pelo juízo de primeiro grau, apresentando o magistrado na sentença condenatória, fundamentos concretos que justificam plenamente a negativação das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, nos seguintes termos:

(...) “
Culpabilidade
: ressoa agravada, pois o próprio réu confessou que tinha o objetivo de transportar a arma de Limoeiro para Belém em troca de recompensa financeira do individuo conhecido por “PIT” e que tinha pleno conhecimento de que estava cometendo o crime do art. 14, da Lei n.° 10.826/03 quando aceitou fazê-lo
;
conduta social
e a
personalidade do agente
, registrando o juízo que ambas são desfavoráveis pois “
há notícias nos autos de que seria envolvido com a facção criminosa Comando Vermelho, tendo a vítima Joel Ferreira Farias, afirmado em seu depoimento que, duas horas após os fatos, o acusado ligou para sua sogra e disse que o Comando Vermelho iria cobrar o que lhe aconteceu, ademais demonstra inclinação para a prática delitiva, tendo em vista que já era conhecido pela polícia pela prática de tráfico de drogas o que é corroborado pelo print de sua página pessoal

em rede social na qual se identifica como Carlos Rex (Mata rindo) – Gerente Geral do Tráfico de Drogas PCL PJL – Soldado do morro na empresa profissão perigo – estudou na instituição de ensino faculdade criminosa- 157 (fl.43), postando diversas armas e munições (fl.44-46)
;

consequências
: ressoam agravadas vez que o porte de arma devidamente municiada e na cintura do réu no momento em que o acusado previu a abordagem policial favoreceu

a prática do crime subsequente
;
o
motivo
do crime foi o lucro fácil, já que receberia recompensa financeira ao levar a arma para Belém e entrega-la a terceiro”.
(...)

Como disposto na súmula 23 deste egrégio Tribunal de Justiça, acima mencionada e na própria jurisprudência, a existência de uma circunstância judicial desfavorável já permite a elevação da reprimenda imposta, acima do mínimo legal, como neste caso fixada em
03 (três) anos e 06 (seis)
meses de reclusão. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO
E DISPARO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO MATERIAL – ART. 14 E 15 DA LEI 10.826/2003 –
1)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. ACUSADO QUE ADMITIU PORTAR O ARMAMENTO, TENDO EFETUADO QUATRO DISPAROS DENTRO DE UMA CASA DE SHOWS.
2)
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES. IMPROVIMENTO. OCORRÊNCIA DE DESIGNIOS AUTÔNOMOS. PRECEDENTE DO STJ.
3) REQUERIMENTO DE REIFICAÇÃO DAS PENAS BASES FIXADAS PARA AMBOS OS CRIMES PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DEFINITIVO DE 05 (CINCO) ANOS E 01 (UM) MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 160 (CENTO E SESSENTA) DIAS-MULTA.
4)
PENA DEFINITIVA QUE INVIABILIZA A SUBTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E A APLICAÇÃO DA SURSIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 5
)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000782-68.2019.8.14.0036 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/06/2022).

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/07/2023